Tribunal: TJMT
Processo: 0001612-73.2014.8.11.0042
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001612-73.2014.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOAO RODRIGO GUEDES - CPF: 723.950.521-91 (APELANTE), PAULO JUNIOR CORREA (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GEOVANY PAULO DE MIRANDA - CPF: 023.664.651-65 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Direito Penal. Apelação Criminal. Roubo majorado pelo uso de arma branca.
Novatio legis in mellius
. Retroatividade. Dosimetria da pena. Redução pela tentativa. Parcial provimento.

I. Caso em exame

1.

No dia 14 de janeiro de 2014, por volta das 20h40, os réus ingressaram em um ônibus coletivo na cidade de Cuiabá-MT, onde, agindo de forma coordenada e premeditada, ameaçaram a vítima utilizando uma faca, com o objetivo de subtrair bens de sua propriedade. A ação foi interrompida quando a vítima solicitou ajuda, levando o motorista a alterar a rota em direção a uma base policial, onde os réus foram detidos.

2.

Os réus foram condenados pelo crime de
tentativa de roubo majorado
(art. 157, § 2º, I e II, c/c art. 14, II, do CP), sendo o primeiro sentenciado a
2 anos e 9 meses
de reclusão, em regime
aberto
, e ao pagamento de
6 dias-multa
e o segundo condenado a
3 anos e 1 mês
de reclusão, em regime
semiaberto
, e ao pagamento de
6 dias-multa
.

3.

A defesa interpôs recurso visando: (i) o afastamento da majorante do uso de arma branca, com base na Lei nº 13.654/2018; e (ii) a aplicação da fração máxima de redução da pena pela tentativa. O Ministério Público opinou pelo parcial provimento do recurso para afastar a majorante, reavaliando-a como circunstância judicial desfavorável.

II. Questão em discussão
4. As questões em discussão consistem em:
(i) saber se a Lei nº 13.654/2018, que revogou a majorante do uso de arma branca, deve retroagir em favor dos réus; e
(ii) verificar se o
iter criminis
percorrido pelos réus autoriza a aplicação da fração máxima de redução pela tentativa.

III. Razões de decidir
5. A revogação da majorante pelo uso de arma branca configura
novatio legis in mellius
, aplicável retroativamente (art. 5º, XL, da CF/1988), por se tratar de norma mais benéfica ao réu. Contudo, a utilização da faca na execução do delito pode ser considerada circunstância judicial desfavorável na dosimetria da pena.
6. Quanto à redução pela tentativa, as circunstâncias do caso concreto indicam que os réus agiram de forma coordenada em local público, utilizando uma faca para ameaçar a vítima no interior de um ônibus coletivo, em horário de grande circulação. A execução do delito foi interrompida não pela vontade dos agentes, mas pela pronta reação da vítima e intervenção policial, aproximando-se significativamente da consumação. Esse cenário justifica a manutenção da redução pela metade, em conformidade com o
iter criminis
percorrido.

IV. Dispositivo e tese
7. Parcial provimento ao recurso para afastar a majorante do uso de arma branca, mantendo sua valoração negativa na primeira fase da dosimetria. Readequação das penas dos réus, observados os fundamentos expostos.

Tese de julgamento:
“1. A Lei nº 13.654/2018, que revogou a majorante do uso de arma branca no art. 157, § 2º, I, do CP, aplica-se retroativamente em benefício do réu por se tratar de norma penal mais benéfica.
2. A fração de redução pela tentativa deve ser fixada conforme o
iter criminis
percorrido, considerando as circunstâncias do caso concreto, como a utilização de arma branca, a proximidade da consumação e a interrupção externa da execução.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XL; CP, arts. 14, II, e 157, § 2º, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg nos EDcl no AREsp 1374791/PI, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 17/09/2019.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto a tempo e modo por
João Rodrigo Guedes e Paulo Junior Correa,
contra a r. sentença proferida pelo
MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT
que os condenou pela autoria de
Tentativa de Roubo Majorado
(art. 157, § 2º, inc. I e II, c/c art. 14, inc. II, ambos do CP), impondo a
João Rodrigo
a pena

de
2 anos e 9 meses
de
reclusão
, em regime
aberto,
além do pagamento de
6 dias-multa
e a
Paulo

a pena de
3 anos e 1 mês
de
reclusão
, em regime
semiaberto,
além do pagamento de
6 dias-multa
. (Id. 231450707)

Nas
razões
recursais, a Defesa requer o
afastamento da “
majorante do emprego de arma
, prevista na antiga redação do artigo 157, §2º, I, do Código Penal, da reprimenda dos Apelantes, com base no princípio da retroatividade da lei penal benéfica, conforme art. 5º, XL, da CRFB/88
”, como também, que seja aplicada “
na terceira fase da dosimetria a maior fração de diminuição da pena referente à tentativa, qual seja, 2/3 (dois terços), em observância ao artigo 14, II, do Código Penal, com a consequente readequação da pena final dos Apelantes
.” (Id 231450723)

Nas
contrarrazões
recursais, o
Ministério Público
é pelo
parcial provimento
do recurso, tão somente para
afastar a majorante
do emprego de arma,
deslocando-a para a primeira fase
da dosimetria da pena, a fim de ser valorada como
circunstância judicial desfavorável
. (Id. 231450727)

A
PGJ
em parecer,
opinou pelo
parcial provimento
do recurso, conforme sumário respectivo que segue transcrito:
(Id. 237940175)

“RECURSO DE APELAÇÃO – RÉUS CONDENADOS COMO INCURSOS NAS SANÇÕES DO ART. 157, § 2º, I E II, C/C ART. 14, II, AMBOS DO CP – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA BRANCA – VIABILIDADE – ADVENTO POSTERIOR DA LEI 13.654/18 QUE REVOGOU A MAJORANTE – RETROATIVIDADE DA LEI MAIS BENÉFICA – POSSIBILIDADE DE VALORAÇÃO NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA DA PENA – APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA DA TENTATIVA EM SUA FRAÇÃO MÁXIMA – IMPOSSIBILIDADE – PROXIMIDADE DA CONSUMAÇÃO DO DELITO – REDUÇÃO EM METADE ADEQUADA. PELO PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.”

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

No dia
14.1.2014
, por volta das 20h40, na cidade de Cuiabá-MT,
João Rodrigo Guedes e Paulo Júnior Corrêa,
agindo de forma premeditada, ingressaram em um ônibus coletivo e posicionaram-se próximos à vítima,
Geovany Paulo de Miranda.
Com o objetivo de subtrair bens pertencentes à vítima, utilizaram uma faca para ameaçá-la gravemente. Contudo, a ação criminosa foi interrompida quando a vítima solicitou ajuda, levando o motorista do veículo a alterar a rota e dirigir-se à base comunitária do bairro Bosque da Saúde. A intervenção dos policiais militares resultou na detenção dos increpados, que foram conduzidos à delegacia de polícia e presos em flagrante.

Por esses fatos, eles foram
denunciados
(Id. 231450706-pg.7/9)
e posteriormente condenados
(Id. 231450707- Pg.66/69)

pela autoria do crime de
Tentativa de Roubo Majorado
, art. 157, §2º inc. I e II c/c art. 14 do CP. (Id. 231450706-Pg.9), nos moldes postos no relatório.

Feitas essas breves considerações passo a análise da matéria recursal.

1-

Da exclusão da majorante referente ao emprego de arma:

Inicialmente, postula à defesa a aplicação da Lei nº 13.654/2018, com o consequente afastamento do emprego de arma branca como circunstância majorante do crime de roubo.

Razão lhe assiste

No caso em tela, restou comprovado nos autos que o réu, com o uso de arma branca (faca), abordou a vítima com o intuito de subtrair seus bens, configurando grave ameaça à integridade física desta. Todavia, verifica-se que a causa de aumento prevista no artigo 157, § 2º, inciso I, do Código Penal, que abrangia o conceito amplo de "emprego de arma", foi revogada pela Lei nº 13.654/2018.

Com a entrada em vigor da Lei nº 13.654/2018, o legislador optou por restringir o alcance das causas de aumento de pena, excluindo o emprego de armas brancas do rol das hipóteses previstas. Tal alteração normativa caracteriza-se como
novatio legis in mellius
, aplicável retroativamente em benefício do réu, conforme o artigo 5º, inciso XL, da Constituição Federal.

Eis a nova redação do dispositivo legal mencionado, com destaques nos pontos de interesse:

“Art. 157 - Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência:

Pena - reclusão, de quatro a dez anos, e multa. (...)

§2º A pena aumenta-se de 1/3 (um terço) até metade:

I - (revogado); (Redação dada pela Lei nº 13.654, de 2018); II - se há o concurso de duas ou mais pessoas; III - se a vítima está em serviço de transporte de valores e o agente conhece tal circunstância. IV - se a subtração for de veículo automotor que venha a ser transportado para outro Estado ou para o exterior; V - se o agente mantém a vítima em seu poder, restringindo sua liberdade.VI - se a subtração for de substâncias explosivas ou de acessórios que, conjunta ou isoladamente, possibilitem sua fabricação, montagem ou emprego. (Incluído pela Lei nº 13.654, de 2018)

§2º-A - A pena aumenta-se de 2/3 (dois terços): (Incluído pela Lei nº 13.654, de 2018). I - se a violência ou ameaça é exercida com emprego de arma de fogo
; (Incluído pela Lei nº 13.654, de 2018);

II - se há destruição ou rompimento de obstáculo mediante o emprego de explosivo ou de artefato análogo que cause perigo comum. (Incluído pela Lei nº 13.654, de 2018)”.

Extrai-se das referidas modificações, que o legislador buscou, primeiramente, ao incluir o novo “§ 2º-A” ao artigo 157, recrudescer o tratamento penal ao crime de roubo cometido com emprego de explosivos ou artefatos análogos e/ou com armas de fogo (aqui, em seu conceito restrito), mediante a majoração da pena, na derradeira etapa dosimétrica, em 2/3.

Em segunda análise, ao promover a revogação do inciso I, do § 2º do mesmo dispositivo, o agente normativo claramente optou por retirar do rol de majorantes as hipóteses relativas ao emprego de armas outras, tais como facas, estiletes, navalhas, cacos de vidros, etc.

Assim,
in casu
, tendo o delito sido cometido com o exclusivo emprego de arma branca (faca), a restrição promovida pela Lei 13.654/18 mostra-se benéfica, devendo retroagir para decotar a majorante do art. 157, § 2º, I, do CP, por se tratar de
novatio legis in mellius
.

Quanto ao tema, eis a jurisprudência:

“(...) Tratando-se de crime de roubo, cometido com o emprego de arma branca, imperioso se faz a extirpação da causa de aumento referente ao “emprego de arma”, notadamente em razão da retroatividade da Lei n. 13.654/2018, por se tratar de
novatio legis in mellius
. (...)” (Ap 43802/2018, DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 07/08/2018, Publicado no DJE 09/08/2018)

Nada obstante, conquanto o uso de arma branca para a consumação do crime de roubo não configure mais causa de aumento de pena, é dado ao julgador, mediante a análise casuística e fundamentação idônea, instrumentalizar tal peculiaridade fática na primeira fase da dosimetria da pena.

Nesses termos, a eg. Corte Cidadã entende que
“embora o emprego de arma branca não se subsuma mais a qualquer uma das majorantes do crime de roubo,
pode eventualmente ser valorado como circunstância judicial desabonadora pelas instâncias ordinárias
”
(AgRg nos EDcl no AREsp 1374791/PI, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 17/09/2019, DJe 23/09/2019) – grifei.

Destarte, considerando que as provas atestam que os apelantes, em plena via pública e dentro de um ônibus coletivo, próximo a uma base policial e em horário de grande circulação, utilizaram-se de uma faca para perpetrar a subtração patrimonial, tal circunstância demonstra a ousadia e a audácia que revestiram o modus operandi da conduta criminosa. Esse cenário faz extrapolar o grau de reprovabilidade inerente ao tipo penal de roubo, justificando a valoração negativa das
circunstâncias do delito
, que consistem nos elementos acidentais que circundaram a prática ilícita, sem, contudo, integrar a estrutura do tipo penal.

Por oportuno, consigno que as alterações na dosimetria da pena ora promovidas, inclusive no sentido de conferir valoração negativa à circunstância judicial tida como neutra na sentença de primeiro grau,
não implica em
reformatio in pejus
,
porquanto a situação do réu não será agravada
, muito pelo contrário.

A propósito:

“
O emprego de arma branca, embora não configure [...] causa de aumento do crime de roubo, poderá ser utilizado como fundamento para a majoração da pena-base” (STJ, Tema Repetitivo 1.110).

(N.U 0003757-58.2015.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 28/05/2024, Publicado no DJE 29/05/2024)

Dessa forma, a majoração da pena com fundamento no artigo 157, § 2º, I, do CP é afastada, sendo possível atribuir a devida valoração ao emprego de arma branca na dosimetria da pena, em observância aos parâmetros legais e jurisprudenciais mencionados.

2. Pedido de Redução da pena pela tentativa no patamar máximo.

Pretende, também, a i. defesa a
redução da pena
pela
tentativa no patamar de dois terços (2/3).

Como sabido, o que deve ser observado para aplicar a redução da tentativa é o
iter criminis
percorrido, ou seja, a aplicação do percentual deve decorrer da apreciação da extensão da execução percorrida. Assim, quanto mais o agente se aproxima da consumação do delito, menor é a diminuição da pena e vice-versa.

No presente caso,
conforme os elementos dos autos e a fundamentação exarada pelo magistrado
a quo
verifica-se que o
iter criminis
percorrido pelos apelantes foi mediano. Isso pois, eles agiram de forma coordenada, com um deles empunhando uma faca e deslocando-se na direção da vítima, buscando subtrair seu aparelho celular. A consumação do delito somente foi impedida porque a vítima, percebendo o início da ação criminosa, conseguiu fugir, clamando por ajuda, o que levou o motorista do ônibus a dirigir-se à base policial mais próxima, onde os apelantes foram detidos.

O comportamento dos réus evidencia que a tentativa foi interrompida não por sua vontade, mas pela pronta reação da vítima e a ação imediata das autoridades policiais. Tais circunstâncias demonstram que os agentes ultrapassaram a fase inicial da execução, aproximando-se consideravelmente da consumação do crime.

Diante da análise das circunstâncias do caso concreto, correta a fixação da redução em 1/2, conforme decidido pelo magistrado de primeiro grau. Esse patamar reflete a gravidade do comportamento dos réus, sem desconsiderar a impossibilidade de consumação do delito. Por outro lado, a redução máxima pretendida pela defesa seria desproporcional, uma vez que o
iter criminis
mediano não comporta tal benefício.

Deste e. TJMT:

“(...) A fração de redução de pena pela tentativa deve levar em conta o iter criminis percorrido, merecendo maior reprovação o agente à medida que o delito se aproxime da consumação. Logo, se percorrida a fase de execução do delito quase que na sua integralidade, inviável a redução pela tentativa na fração máxima, consoante disposto no Enunciado Orientativo n. 46 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça segundo o qual: “A fração de redução de pena pela tentativa deve levar em conta o iter criminis percorrido na conduta, merecendo maior reprovação o agente à medida que o delito se aproxime da consumação.”

(N.U 1015874-64.2021.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 06/11/2024, Publicado no DJE 11/11/2024)

Por tais razões, mantém-se a decisão de primeiro grau, com a devida rejeição do pedido da defesa.

Inexistentes outros pedidos e, após a análise de todos os argumentos apresentados nas respectivas razões recursais, passo agora à
análise da nova dosimetria da pena
, levando em conta as modificações introduzidas pelas decisões recursais e os parâmetros legais aplicáveis.

- João Rodrigo Guedes

Na
1ª fase,

à luz da presença de uma circunstância judicial desfavorável, recrudesço a pena-base para estabelecê-la em
4 anos e 8 meses de reclusão
e pagamento de
16 dias-multa.

Na
2ª fase
, verifico a ausência de circunstâncias legais agravantes e/ou atenuantes, razão por que conservo a sanção intermediária em
4 anos e 8 meses de reclusão
e pagamento de
16 dias-multa.

Já
3ª fase
, presente a causa de diminuição referente à tentativa, na fração de 1⁄2, resultando em 2 anos 4 meses e
pagamento de
8 dias-multa.
Contudo, também presente a causa de aumento referente ao
concurso de agentes,
fixo a pena definitiva em
1 ano 6 meses e 20 dias de reclusão e pagamento de 5 dias-multa.

Mantenho o regime aberto (art. 33, §2º alínea “c” do CP)

Inviável a substituição da pena, conforme previsto no art. 44 do CP, em face do emprego de grave ameaça.

- Paulo Júnior Corrêa

Na
1ª fase,

à luz da presença de uma circunstância judicial desfavorável, recrudesço a pena-base para estabelecê-la em
4 anos e 8 meses de reclusão
e pagamento de
16 dias-multa.

Na
2ª fase
, verifico ausente causa atenuante, contudo, presente a agravante da reincidência, acresço em 6 meses a sanção intermediária, conforme estabelecido pelo magistrado
a quo,
resultando em

5 anos 2 meses de reclusão e pagamento de 17 dias multa.

Já
3ª fase
, presente a causa de diminuição referente à tentativa, na fração de 1⁄2, resultando em 2 anos 7 meses e
pagamento de
8 dias-multa.
Contudo, também presente a causa de aumento referente ao
concurso de agentes,
fixo a pena definitiva em
1 ano 8 meses e 20 dias de reclusão e pagamento de 5 dias-multa.

Mantenho o regime semiaberto (art. 33, §2º alínea “c” do CP)

Inviável a substituição da pena, conforme previsto no art. 44 do CP, em face do emprego de grave ameaça.

Diante do exposto, em
consonância
com o parecer ministerial,
dou parcial provimento
ao recurso da defesa
para excluir a causa de aumento referente ao
concurso de agentes
, valorando, contudo, essa circunstância negativamente na primeira fase da dosimetria da pena; via de consequência, a pena de
João Rodrigo Guedes
é definitivamente fixada em
1 ano, 6 meses e 20 dias
de
reclusão
em regime inicial
aberto
e
pagamento de
5 dias-multa
, enquanto a pena de
Paulo Júnior Corrêa
, é fixada em
1 ano, 8 meses e 20 dias
de
reclusão
em regime inicial
semiaberto
e
pagamento de
5 dias-multa
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2024